Tribunal: TJDFT
Processo: 0726548-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726548-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULINO NAOKI KAMACHI, AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA EMBARGADO: B &amp; C COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora